Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. RELAÇÃO ENTRE EMITENTE E TOMADOR. INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. CABIMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS APENAS PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ADJACENTE QUE JUSTIFIQUE O CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os títulos de crédito sujeitam-se aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia. Deste último, resultam os subprincípios da abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, mas que somente se aplicam somente em caso de circulação da cártula.

2. Na relação direta entre o emitente do cheque e seu tomador, ou seja, inexistindo endosso ou cessão, é possível ao emitente opor exceções pessoais ao tomador.

3. Tendo-se emitido diversos cheques em razão da contratação de diversos serviços odontológicos devidamente individualizados, mas sobrevindo a desistência de parte do tratamento, particularmente daquele coberto pelas cártulas de crédito, é legítima a recusa do emissor do título em honrá-los. Do contrário, o desembolso sem a contrapartida da prestação do serviço implicaria em inevitável enriquecimento sem causa, fato repelido pelo Direito.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.